Tribunal: TJDFT
Processo: 0754452-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754452-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDIFÍCIO RESIDENCIAL ACACIA RECORRIDOS: LEONARDO RODRIGUES BATISTA, MICHELE NUNES DUARTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA. INEFICIÊNCIA DIANTE DA CONCORRÊNCIA DE CREDORES. PRECLUSÃO DA DECISÃO ANTERIOR. I. A matéria agravada versa sobre possibilidade (ou não) da penhora do imóvel postulada pelo exequente, ora agravante, a fim de satisfazer dívida condominial. II. No caso concreto, em que pese ser possível, em princípio, a penhora de imóvel para garantir as dívidas condominiais, por sua natureza “propter rem”, há discussão acerca da sua ineficiência no caso concreto diante da concorrência de credores, além do fato de que já teria ocorrido o indeferimento da penhora, pelas mesmas razões, em decisão anterior (preclusa). III. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXV e 93, inciso IX, ambos da CF, 3o e 492, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido de que os débitos condominiais, por serem de natureza real e não pessoal, possuem preferência ao crédito com garantia real, como na alienação fiduciária. Deixa, contudo, de indicar as normas legais que teriam sido objeto do dissídio interpretativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o e 492, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na alegada divergência jurisprudencial, pois o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que ““A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa aos artigos 5o e 93, ambos da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030